Tribunal: TJBA
Processo: 0527195-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527195-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE MEIRE NOVAIS

Advogado(s)
:
SUZANA CELIA DA PAIXAO RIBEIRO, JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO

APELADO: JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDUARDO LIMA SODRE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO DE RUBÉOLA DURANTE A GESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ANGÚSTIA E ABALO EMOCIONAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 20.000,00. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15%. RECURSO PROVIDO.

O erro em exame laboratorial que indicou, de forma equivocada, a presença de rubéola durante a gestação configura falha na prestação do serviço, sendo suficiente para causar intensa angústia e abalo emocional à gestante, diante dos graves riscos à saúde do feto associados à doença.

A responsabilidade do laboratório decorre do dever de segurança e precisão inerente à atividade desenvolvida, considerando o impacto que resultados equivocados podem ter sobre a saúde e o equilíbrio emocional do paciente.

Configurado o dano moral em virtude da violação de direitos da personalidade, a indenização foi fixada em R$ 20.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dupla função da reparação: compensatória e pedagógica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527195-89.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIVIANE MEIRE NOVAIS
e como apelada
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, nos termos do voto do relator.